Tribunal: TJSP
Processo: 0203359-50.2009.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO E DA LEI FEDERAL No 9.656/98 – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – FALTA DE CLAREZA QUANTO AOS ÍNDICES E CRITÉRIOS ATUARIAIS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – NULIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO E DA LEI FEDERAL No 9.656/98 – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – FALTA DE CLAREZA QUANTO AOS ÍNDICES E CRITÉRIOS ATUARIAIS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – NULIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES, QUE DEVE OBSERVAR A PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em recurso repetitivo REsp 1.360.969) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0203359-50.2009.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, é apelado/apelante MARIA DO CARMO DA MOTA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203359-50.2009.8.26.0004 - Voto no 34291
2
Apelação Cível no 0203359-50.2009.8.26.0004
Apelante/Apelado: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho
Medico
Apelado/Apelante: Maria do Carmo da Mota Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 34291
APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
CONTRATO
INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DO
ESTATUTO DO IDOSO E DA LEI FEDERAL No 9.656/98

REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA CLÁUSULA QUE POR SI
SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp
1.568.244)
EQUILÍBRIO CONTRATUAL
FALTA DE
CLAREZA
QUANTO
AOS
ÍNDICES
E
CRITÉRIOS
ATUARIAIS

ABUSIVIDADE
RECONHECIDA

NULIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA
RESTITUIÇÃO
SIMPLES, QUE DEVE OBSERVAR A PRESCRIÇÃO
TRIENAL (tese fixada em recurso repetitivo REsp 1.360.969)
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c repetição de
indébito que, a respeitável sentença de fls. 231/239, cujo relatório
ora adotado passa a fazer parte integrante do presente decisum,
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar abusivas
as cláusulas contratuais referentes ao aumento das parcelas do
plano de saúde por faixa etária após a entrada em vigor do Estatuto
do Idoso, devendo ser aplicado apenas o índice anual estabelecido
pela Agência Nacional de Saúde, condenando a parte ré à
devolução simples do valor cobrado a maior, nos três anos que
antecederam o ajuizamento da ação, bem como ao pagamento das
custas, despesas processuais, e honorários do patrono da parte
adversa, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203359-50.2009.8.26.0004 - Voto no 34291
3
Recorre a parte ré insistindo na legalidade do reajuste por
faixa etária e argumentando que as condições do aumento foram
previamente fixadas no contrato. Defende a inaplicabilidade do
Estatuto do Idoso, por ter ser posterior ao contrato firmado entre as
partes, Pede, ao final, o provimento do recurso para julgar
improcedente a pretensão.
Também apela a parte autora postulando pela reforma
parcial da sentença, para o fim de acolher a pretensão inicial em
maior extensão, condenando a parte ré a restituir em dobro os
valores indevidamente aplicados à mensalidade, nos dez anos que
antecederam o ajuizamento da ação.
Os autos foram remetidos a esta superior instância, que
negou provimento ao recurso da parte autora e não conheceu do
recurso da parte ré, em razão da intempestividade (fls. 326/338).
Inconformada a parte ré interpôs recurso perante o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi dado
provimento, para o fim de determinar o processamento do apelo da
operadora do plano de saúde, e a remessa dos autos a esta Egrégia
Câmara (fls. 480/483), para o fim de analisar o mérito do
indigitado recurso, o que se faz a seguir.
É o relatório.
Com efeito, segundo dispõe o inciso III do artigo 927
do Novo Código de Processo Civil “os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203359-50.2009.8.26.0004 - Voto no 34291
4
vinculam os juízes e os tribunais estaduais.
Pois bem, em sede de julgamento de recurso especial
repetitivo, no 1.568.244/RJ, em acórdão relatado pelo Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou a seguinte tese:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados
ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.”
E continua, definindo os seguintes parâmetros:
“(...)a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes
da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. (...)”
Em outros termos, significa dizer que o reajuste das
mensalidades dos beneficiários maiores de sessenta anos, cujo
contrato tenha sido firmado antes da promulgação do Estatuto do
Idoso e da Lei Federal no 9.656/98, é legal desde que os índices
não sejam abusivos e prescindam de cálculo atuarial contendo
critérios claros e objetivos, que deverão ser analisados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203359-50.2009.8.26.0004 - Voto no 34291
5
casuisticamente e de acordo com a data da celebração do contrato
de prestação de serviços.
Pois bem, no contrato firmado entre as partes em 1996
continha previsão expressa de evolução das mensalidades em cinco
faixas etárias, no entanto, falhou a parte ré no dever de informar
claramente os critérios financeiros do indigitado reajuste,
justificado tão somente na idade avançada do beneficiário, o que se
revela ato discriminatório.
E uma vez reconhecida a ilegalidade do reajuste, é
forçoso concluir pelo dever da ré restituir, de forma simples, os
valores pagos a maior, observando-se o prazo prescricional de três
anos conforme o entendimento consolidado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.360.969 em regime de
repetitivo.
Destarte, ainda que por fundamentos diversos dos
adotados pelo douto juízo sentenciante, a parcial procedência da
pretensão da parte autora, era medida de rigor.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator